Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706307-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINILSON SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edinilson Soares dos Santos contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência e intimou o agravante para apresentar elementos documentais que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira (proc. no 0701505-90.2022.8.07.0018, ID no 116062759, págs. 1-7). 2. O agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar o acidente que o vitimou e a omissão imputada ao agravado que conduziu ao quadro de cegueira do olho direito. 3. Argumenta que se o atendimento indicado pelos médicos tivesse sido realizado com a urgência necessária, o quadro de cegueira poderia ter sido evitado. Pede a antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal preste pensionamento mensal no valor de 1 (um) salário mínimo desde a data em que foi prescrita a primeira cirurgia até o fim da sua vida. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 5. Intimado para apresentar documentos que corroborem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 33132164), o agravante juntou a documentação de ID no 33286388 e seguintes, reiterando a necessidade da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. Na análise dos pressupostos da concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada em desfavor da Administração Pública, vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o Direito Processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 10. Com o intuito de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, uma vez que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 11. Nesse sentido, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3o. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” [grifado na transcrição]. 12. No caso, observa-se que o pedido de antecipação de tutela apresentado pelo agravante confunde-se, em parte, com o próprio mérito da demanda: pensionamento vitalício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal desde a indicação da primeira cirurgia. 13. A análise do pedido de tutela de urgência antecipada não pode ter como parâmetro a expectativa de reconhecimento de um direito baseado, unicamente, nas informações apresentadas por uma das partes, sem o exercício do contraditório e a ampla defesa. 14. Para deferimento de tutelas jurisdicionais, as partes têm o ônus de fornecer elementos fático-jurídicos concretos e constitutivos de seus direitos. Conforme ponderado na decisão recorrida, a legitimidade da pretensão do agravante somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, com a observância do devido processo legal. 15. Como consequência, inviável a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante, seja pela ausência dos pressupostos fático-legais indispensáveis ou pela necessidade de dilação probatória e de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1380731, 07240487820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, ainda que a decisão recorrida não tenha indeferido o benefício, mas apenas oportunizado a juntada de outros elementos documentais que confirmassem a alegada hipossuficiência de renda, após regularmente intimado o agravante apresentou a documentação de ID no 33286390. 17. A carteira de trabalho digital, os extratos bancários anexados e o histórico de crédito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS demonstram que o agravante está recendo auxílio-doença desde 1o/8/2021, no valor de R$ 2.105,50, com previsão de término em 23/3/2022. 18. A renda média recebida pelo agravante está com consonância com o limite usualmente considerado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça para a concessão da gratuidade de justiça - renda bruta de até R$ 5.000,00. Precedente: TJDFT Acórdão no 1400406, 07358914020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. 20. Por oportuno, diante da identificação dos pressupostos necessários à concessão do benefício, nos termos anteriormente salientados, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal apenas para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, diante da documentação por ele apresentada (CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO